Tribunal: TJSP
Processo: 0000423-54.2014.8.26.0103
Classe: Embargos de Declaração Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Embargos de declaração. Não ocorrência dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC. Buscam os embargantes, tão somente, alterar a decisão proferida para que ela lhes seja favorável, o que é inadmissível via declaratórios. Prequestionamento. Desnecessidade de referência expressa aos dispositivos legais enfrentados, um a um. Enfrentamento da matéria controvertida. Embargos rejeitados.